Tribunal: STF
Processo: ARE 1552392
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA POR SINDICATOS. EXTINÇÃO DO FEITO POR ILEGITIMIDADE ATIVA. RECONHECIMENTO PELO JUÍZO DE ORIGEM E PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL DE AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL À ESPÉCIE. LEI 7.347/1985. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DAS CLÁUSULAS ESTATUTÁRIAS DOS SINDICATOS EM QUESTÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INCIDÊNCIA. PRECEDENTES. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA POR GRUPO DE SINDICATOS E POR ‘FRENTE PARLAMENTAR’ DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. QUESTIONAMENTO DO PREÇO DAS AÇÕES NA ALIENAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA DO ESTADO, INCLUSIVE CONTROLE ACIONÁRIO, DO CAPITAL SOCIAL DA CEEE-GT. AUTORIZAÇÃO DADA AO PODER EXECUTIVO PELA LEI-RS 15.298, DE 4-7-2019. SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR ILEGITIMIDADE ATIVA DOS AUTORES. MANUTENÇÃO. 



    1. A legitimidade dos sindicatos para ajuizar ação civil pública é restrita aos interesses da respectiva categoria. Não podem extrapolar para assuntos que lhes são estranhos. Impõe-se-lhes observar o princípio da pertinência temática. Os sindicatos não podem arvorar-se tutores dos interesses sociais, usurpando competência constitucional do Ministério Público (CF, art. 127, caput). Competência processual não é para quem quer, mas para quem tem. Diga-se o mesmo, para residir em juízo, em relação à dita ‘Frente Parlamentar’. Precedentes. 



    2. APELAÇÃO DESPROVIDA.” (Doc. 182, p. 7)



    Nas razões do apelo extremo, o SINDICATO DOS ENGENHEIROS DO RS, o SINDICATO DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS DE NÍVEL MÉDIO DO ESTADO DO RS, o SINDICATO DOS ADMINISTRADORES DO RS e o SINDICATO DOS ECONOMISTAS DO RS apresentam preliminar de repercussão geral e, no mérito, apontam violação aos artigos 5º, incisos XXI e XXXV, e 8º, inciso III, da Constituição da República. Sustentam que, “considerando os estatutos dos recorrentes, bem como a norma contida no artigo 8, inc. III c/c 5º, XXI e XXXV, da Constituição Federal, aliada aos artigos 1°, IV e VIII e 5º, inciso V, da Lei 7.347/1985, bem como ao fato de que o edital que se pretende discutir afetará diretamente os substituídos empregados dos Sindicatos, é possível concluir que as entidades recorrentes possuem representatividade para ingressar com a presente ação” (Doc. 198, p. 12). Alegam que “a análise da pertinência temática deve ser realizada com responsabilidade, adotando-se uma perspectiva flexível e ampla em observância ao princípio constitucional do acesso à justiça, visando a máxima efetividade dos direitos fundamentais”, certo que, no presente caso, “apesar de os sindicatos, especialmente o SENGE/RS, terem comprovado a pertinência temática, a decisão recorrida nega a legitimidade ativa das recorrentes por suposta falta de comprovação neste sentido, o que restringe indevidamente o direito ao acesso à justiça conforme disposto nos artigo 5º, XXI e XXXV, e impõe limitação ao artigo 8º, III, ambos da Constituição Federal” (Doc. 198, p. 12). Requerem, ao final, o provimento do recurso extraordinário, “a fim de reformar a decisão recorrida, devendo os autos do processo retornarem ao juízo de piso para regular prosseguimento” (Doc. 198, p. 12).



    A COMPANHIA ESTADUAL DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – CEEE-G, a COMPANHIA ESTADUAL DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – CEEE-PAR e o ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL apresentaram contrarrazões ao recurso extraordinário (Docs. 211, 215 e 218).



    A Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice nas Súmulas 279 e 286 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 222).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Trata-se, na origem, de ação civil pública ajuizada pela Frente Parlamentar da Soberania Energética Nacional Mantendo e Fortalecendo as Concessionárias Públicas de Energia Elétrica e pelos referidos Sindicatos para impugnar o preço das ações na alienação da participação societária do Estado do Rio Grande do Sul no capital social da Companhia Estadual de Energia Elétrica Geração - CEEE-G, autorizada pela Lei Estadual 15.298/2019, e para que se realize nova avaliação da empresa, com a suspensão do respectivo leilão e o cancelamento do edital (Doc. 4).



    Ab initio, assevere-se que a controvérsia relativa à existência ou não de pertinência temática para o reconhecimento da legitimidade ativa de sindicato para o ajuizamento de ação civil pública implica a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie - Lei 7.347/1985, o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição da República. 



    Demais disso, para dissentir do que decidido pelo Juízo de origem e pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, necessária seria a análise das cláusulas estatutárias dos referidos sindicatos, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. 



    Nesse sentido foram os seguintes julgados proferidos em casos semelhantes:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ILEGITIMIDADE ATIVA. SINDICATO. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA E ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 18.8.2010. 



    O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do que assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o debate sobre a legitimidade do sindicato para a propositura da ação civil pública, refere-se ao plano infraconstitucional. Entender de modo diverso demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem e da análise de normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie, bem como do estatuto do Sindicato, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Precedentes. 



    As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 



    Agravo regimental conhecido e não provido.” (Recurso Extraordinário com Agravo 786.766-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 22/04/2015, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEGITIMIDADE ATIVA DE SINDICATO PARA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. SÚMULAS 279 E 454/STF. 



    Em casos análogos, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afastou o cabimento de recurso extraordinário, tendo em vista depender o deslinde da controvérsia do exame prévio da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, bem como do estatuto do Sindicato e do material probatório constante dos autos. Precedentes. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.” (Agravo de Instrumento 692.462-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 18/12/2014, destaquei)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Sindicato. Legitimidade. Ação civil pública. IPESC. 3. Súmula nº 279/STF. 4. Inviabilidade de reexame da legislação infraconstitucional. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Recurso Extraordinário 767.517-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 10/03/2014, destaquei)



    Quanto à alegação de ofensa ao artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição da República, melhor sorte não assiste às partes ora agravantes, tendo em vista que da análise dos autos é possível observar que as partes se valeram dos meios recursais cabíveis e tiveram a jurisdição devidamente prestada por decisões fundamentadas, embora contrárias aos seus interesses. Assim, não resta caracterizada a negativa de prestação jurisdicional. Nesse sentido, Recurso Extraordinário com Agravo 740.877-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, o qual possui a seguinte ementa:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. 3. Alegação de ausência de prestação jurisdicional. Decisão fundamentada, embora contrária aos interesses da parte, não configura negativa de prestação jurisdicional. Precedente: AI-QO-RG 791.292 de minha relatoria, DJe 13.8.2010. 4. Afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, se dependente do reexame prévio de normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 5. Alegação de ofensa ao princípio da legalidade. Enunciado 636 da Súmula desta Corte. 6. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.” (DJe de 04/06/2013)



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de junho de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente